Tribunal: TJSP
Processo: 2196523-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECATÓRIO – INDEXADORES. De 01.07.2009 a 31.12.2013, aplica-se a remuneração básica das cadernetas de poupança, nos termos da Lei no 12.309/2010 – A partir de 01.01.2014, o valor inscrito em precatório/RPV, relativo à administração pública federal, volta a ser corrigido pelo IPCA-E. Plenário do STF que, em 25.03.2015, modulou os efeitos na ADI no 4.357 e

Ementa:
EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECATÓRIO – INDEXADORES. De 01.07.2009 a 31.12.2013, aplica-se a remuneração básica das cadernetas de poupança, nos termos da Lei no 12.309/2010 – A partir de 01.01.2014, o valor inscrito em precatório/RPV, relativo à administração pública federal, volta a ser corrigido pelo IPCA-E. Plenário do STF que, em 25.03.2015, modulou os efeitos na ADI no 4.357 e resguardou a utilização do IPCA-E, com fundamento nos arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e no 13.080/2015.